Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-89.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PESQUISA BACENJUD RENAJUD. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 estabelece que, “[...] não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
2. No caso dos autos, a executada e o veículo penhorado não foram mais localizadas no curso do processo porque se mudou do endereço noticiado nos autos, sem atualizá-lo. Ademais, foram empreendidas várias tentativas de penhora de dinheiro, via Renajud e Bacenjud, e de localização da devedora e do bem penhora, inclusive com a intimação do patrono da devedora, sem qualquer sucesso, tendo-se iniciado o cumprimento de sentença em junho de 2016.
3. A pretendida renovação de intimação para localização do devedor e de seus bens esbarra na ausência de indicação segura do endereço do devedor (cuja indicação é encargo do credor) à vista do fato de que idêntica providência já foi antes intentada e restou infrutífera.
4. Atente-se para a natureza da extinção do processo de execução regulada pelo Art. 53, § 4o, do CPC, como realizada neste feito, que equivale a arquivamento, podendo reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, e não se tenha operado a prescrição intercorrente, caso em que subsistem os atos de constrição já praticados, inclusive o bloqueio de circulação e de transferência do automóvel, determinado na decisão do ID Num. 17698244 - Pág. 1.
5. Portanto, irretocável a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.